Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-22.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ADRIANO COELHO - CPF: 652.164.231-68 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DADOS DIVERGENTES NA NOTIFICAÇÃO (NÚMERO DO CONTRATO E NOME DA PARTE CREDORA). CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ADRIANO COELHO contra sentença da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedente a pretensão inicial, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse do bem objeto do contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da notificação extrajudicial, diante da divergência entre o número do contrato e o nome da credora constantes na correspondência enviada ao devedor fiduciário; (ii) verificar se a ausência de constituição válida em mora compromete o desenvolvimento regular do processo, justificando a extinção da demanda sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição válida em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, conforme previsto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a notificação extrajudicial ser enviada ao endereço constante no contrato, com informações claras e precisas acerca do débito.

4. No caso, a credora fiduciária enviou notificação extrajudicial contendo dados divergentes do contrato celebrado, especificamente no que tange ao número do contrato e ao nome da credora, o que compromete a compreensão, pelo devedor, de que a notificação se referia à relação contratual firmada entre as partes.

5. A ausência de correspondência entre as informações constantes da notificação e os termos do contrato firmado impede o reconhecimento da constituição válida em mora, configurando,

assim, vício processual que impede o regular desenvolvimento da demanda.

6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a existência de dados divergentes na notificação extrajudicial inviabiliza a constituição em mora, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Tese de julgamento:

1. A constituição válida em mora é requisito essencial para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

2. A notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário deve conter informações claras e corretas acerca do contrato firmado, sendo inválida quando houver divergências quanto ao número do contrato ou ao nome da credora.

3. A ausência de constituição válida em mora compromete o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da ação sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. STJ, Súmula 72.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.03.2019; TJMT, Ap. 1043652-75.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2024; TJMT, AI 1008650-36.2023.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, j. 05.07.2023; TJMT, Ap. 1026969-18.2024.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ADRIANO COELHO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1035115-22.2024, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgou procedente a pretensão inicial e consolidou nas mãos do autor o domínio e posse do bem.

O apelante alega que não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que o número do contrato constante na notificação recebida, diverge do constante no instrumento do contrato.

Acrescenta ainda que o nome da empresa constante na notificação é de pessoa diversa da parte autora da presente ação.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 253923183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelo merece acolhida, adianta-se.

É que, nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Ocorre que, a credora fiduciária, ao enviar a notificação ao devedor fiduciário, fez constar na correspondência dados diversos do constante do instrumento do ajuste, tais como, nome da credora e número do contrato, o que inviabilizou o conhecimento de que aquele documento correspondia ao contrato firmado entre consumidor e a instituição financeira, de modo que, não há por onde reconhecer que o devedor foi devidamente constituído em mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NÚMERO DO CONTRATO – DIVERGENTE - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor declinado no instrumento contratual, com a indicação incorreta da numeração do contrato firmado entre as partes, não permite reconhecer a constituição em mora do devedor (AgInt no AREsp 1339973/SC). (N.U 1043652-75.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE AO DO CONTRATO - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.

Não será considerada válida para comprovar a mora a notificação extrajudicial que não houve a indicação correta da numeração do contrato firmado entre as partes, possuindo dados discordantes da cédula de crédito bancário exposta na inicial.

Não havendo a devida comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a consequente extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo é medida que se impõe.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, com

a consequente extinção da Ação Originária sem julgamento do mérito.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1008650-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) Sendo a instituição financeira sucumbente deverá arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. (N.U 1026969-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, e assim, extinguir a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024